Tribunal: TJBA
Processo: 8000371-16.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000371-16.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: SEVERIANA DE SOUZA DIAS

Advogado(s)
:
UILSON PACHECO DE DEUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de fixar honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) saber se devem ser reduzidos os danos morais e alterada a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A ausência de juntada do contrato em sua integralidade pela instituição financeira, diante da negativa da consumidora, implica falha na prestação do serviço, configurando responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo adequado o valor fixado em R$ 3.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a jurisprudência do tribunal.

5. A restituição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ, devendo, contudo, ser simples em relação aos descontos realizados antes de 30/03/2021.

6. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inadequada a fixação com base no proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado implica responsabilidade objetiva da instituição financeira e dever de indenizar. 2. A restituição em dobro do indébito independe de má-fé do fornecedor, ressalvada a aplicação simples para descontos anteriores a 30/03/2021. 3. Os honorários advocatícios devem incidir, como regra, sobre o valor da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp nº 676.608/RS, Rel. Min. (dados omitidos), j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000371-16.2021.8.05.0246, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada/BA, tendo como
Apelante BANCO FICSA S.A e como Apelada SEVERIANA DE SOUZA DIAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA